Tribunal: STF
Processo: ARE 923388
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST). Inativos. Paridade. Ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que: i) o direito à paridade dos servidores inativos ocorre somente até que sejam processados os resultados das primeiras avaliações de desempenho; e ii) a partir da conclusão do primeiro ciclo das avaliações de desempenho, as gratificações da espécie da ora em análise assumem a natureza pro labore faciendo, não havendo falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.